Tribunal: TJSP
Processo: 1085736-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Cancelamento de voo. Ciência da ocorrência com antecedência de um mês. Danos morais. Não reconhecimento. Experiência vivenciada que não caracteriza dano moral indenizável. Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Revelia da ré. Descabimento. Atuação inexistente na hipótese. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.